Tribunal: TJPA
Processo: 0801223-17.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0801223-17.2025.8.14.0000

RECORRENTE: CARMEN SYLVIA POMBO TOCANTINS

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº:
0801223-17.2025.814.0000

RECORRENTE: Carmem Sylvia Pombo Tocantins

ADVOGADO: Rui Guilherme Carvalho de Aquino

RECORRIDO: Decisão monocrática do Corregedor Geral de Justiça do Estado do Pará (ID 5081942, pags. 01-05).

RELATORA:

Des. Alex Pinheiro Centeno.

Ementa:
Direito administrativo. Recurso administrativo. Serventia extrajudicial. Omissão na prestação de contas de selos. Aplicação de penalidade de multa. Legalidade e proporcionalidade da sanção.

I. Caso em exame

1. Recurso administrativo interposto por titular de serventia extrajudicial contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça que lhe aplicou penalidade de multa, em razão de omissão na prestação de contas de 427 selos utilizados entre julho/2018 e julho/2022, regularizados somente após instauração do PAD.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão punitiva estaria fulminada pela prescrição; (ii) saber se a sanção de multa imposta pela Corregedoria foi adequada e observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A pretensão punitiva não está prescrita, pois o prazo de dois anos previsto no art. 1.209, II, do Código de Normas do Estado do Pará foi corretamente contado, com a devida interrupção e reinício nos termos legais.
4. A materialidade da infração administrativa restou demonstrada, com prova da omissão na prestação de contas dos selos, confirmada inclusive pela própria recorrente.
5. A regularização posterior da pendência não afasta a infração administrativa, apenas atenua sua gravidade.

6. A conduta se enquadra nos arts. 1.200, I, V e VII do Código de Normas e no art. 30, XI da Lei nº 8.935/94, sendo legítima a sanção disciplinar.

7. A penalidade de multa foi corretamente dosada, considerando a extensão da infração e a inexistência de reiteração expressiva ou dolo específico, atendendo aos critérios do art. 1.205 do Código de Normas.

8. Não há vícios no processo administrativo disciplinar, tendo sido assegurados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso administrativo desprovido..

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para aplicação de penalidade disciplinar a titular de serventia extrajudicial deve observar a norma estadual específica e admite interrupção nos termos legais. 2. A omissão reiterada na prestação de contas de selos configura infração administrativa, ainda que regularizada posteriormente, sendo legítima a aplicação de multa proporcional à infração."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.935/94, art. 30, XI; Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, arts. 1.200, I, V e VII; 1.209, II; 1.205.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Recurso Administrativo nº 0812589-24.2023.814.0000, Rel. Des. Kédima Pacífico Lyra, j. 08.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do Colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer e desprover o Recurso Administrativo interposto, mantendo a decisão recorrida, nos termos e fundamentos do voto do digno Relator.

Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares.

Julgamento realizado sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador
Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Alex Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
Carmen Sylvia Pombo Tocantins,
oficiala do Cartório Extrajudicial do Único Ofício de Paragominas/Pa, contra decisão do Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, à época Corregedor Geral de Justiça do Estado do Pará, através da qual lhe foi aplicada a penalidade de MULTA, na proporção de 20% sobre a média dos emolumentos declarados nos últimos 6 meses, em razão do cometimento da infração administrativa descrita no art. 30, XI, da Lei 8.935/94, e art. 1.200, I do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará.

O procedimento dos autos iniciou-se com a comunicação e o pedido de providências feitos pela Divisão de Acompanhamento e Fiscalização de Arrecadação Extrajudicial do TJPA à Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, acerca da ausência de prestação de contas de 427 selos não declarados pela Titular da Serventia do Único Ofício da Comarca de Paragominas, no período de julho/2018 a julho/2022.

Foi instaurado processo administrativo disciplinar contra a tabeliã e, ao final do procedimento, a comissão processante concluiu pela configuração de infração na conduta da processada, nos termos legais.

Acolhendo parcialmente o parecer da comissão processante, o Corregedor Geral de Justiça decidiu pela estipulação de Multa de 20% sobre a média dos emolumentos declarados nos últimos 6 meses, como sanção à cartorária por sua conduta configurar os ilícitos capitulados no art. 30, XI, da Lei 8.935/94, e art. 1.200, I, do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará.

Dessa decisão foi interposto o presente recurso no qual a recorrente argumenta, preliminarmente, a prescrição da penalidade de multa posto que, no seu entender, o procedimento apuratório foi instaurado para além dos 2 anos previstos no art. 1.209 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará.

No mérito, questiona a configuração de infração administrativa visto que, quando notificado pela Divisão de Acompanhamento e Fiscalização de Arrecadação Extrajudicial, sobre a não prestação de contas dos 427 selos, prestou as informações devidas e, posteriormente, pagou ou valores correspondentes, não subsistindo mais nenhuma pendência por parte da serventia quanto à regularização da situação.

Clama, também, pela aplicação isonômica de decisão em caso análogo, processado na Corregedoria Geral de Justiça através do nº 00041211.44.2024.2.00.814, que foi arquivado após a regularização de selos não declarados.

Argumenta, ainda, o excesso na dosimetria da penalidade aplicada, que foi aumentada na decisão para além do sugerido pela Comissão Processante.

Ao final pediu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, em caso de não acolhimento da preliminar, pugna pelo provimento do recurso para cassação da decisão recorrida e consequente arquivamento do procedimento ou ainda, subsidiariamente, em caso de não provimento, a minoração da penalidade para multa de 20 vezes o valor dos emolumentos correlatados, correspondentes a R$-1.205,06, que foi a sanção sugerida pela Comissão Processante.

Ante à interposição do recurso, o caso foi encaminhado ao Conselho da Magistratura, nos termos regimentais, quando, através de regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Como estão presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos para sua admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A recorrente arguiu a prescrição da pretensão punitiva tendo em vista a penalidade de multa aplicada.

O artigo 1.209 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará dispõe sobre a prescrição nos seguintes termos:

Art. 1.209. A ação disciplinar prescreverá em:

I - 5 (cinco) anos, no caso de infração punível com perda da delegação ou do cargo, no caso de juiz de paz;

II - 2 (dois) anos, no caso de infração punível com suspensão ou multa;

III - 1 (um) ano, no caso de infração punível com repreensão.

§ 1º O prazo de prescrição começa a correr a partir da data em que o fato se tornar conhecido pela autoridade competente.

§ 2º A instauração de processo administrativo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final prevista para conclusão do procedimento.

§ 3º Interrompido o curso da prescrição, o prazo recomeçará a correr após o prazo final que administração tem para concluir o processo disciplinar.

§ 4º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações capituladas também como crime.

No Judiciário Paraense, o(a) Corregedor(a) Geral de Justiça é a autoridade competente para instaurar procedimentos administrativos contra os titulares e funcionários das serventias extrajudiciais, nos termos do art. 40, X, do Regimento Interno do TJPA.

Art. 40. Ao(À) Corregedor(a)-Geral de Justiça, além da incumbência de correição permanente dos serviços judiciários de 1ª instância, zelando pelo bom funcionamento e aperfeiçoamento da Justiça, das atribuições referidas em lei e neste Regimento, compete: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 32, de 20 de setembro de 2023)

(...)

X - determinar a instauração de procedimento de investigação preliminar ou sindicância, ou propor, desde logo, a abertura de processo administrativo disciplinar, quando houver indícios suficientes de materialidade e autoria de falta funcional, bem como aplicar, após instrução processual, a respectiva penalidade a servidores(as), notários(as) ou registradores(as), quando for o caso, determinando as medidas necessárias ao cumprimento da decisão; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 36, de 31 de julho de 2024)

No caso presente, a comunicação sobre os selos não declarados pela recorrente foi feita, pela Coordenadoria Geral de Arrecadação, da SEPLAN, ao Corregedor Geral de Justiça, em 01.08.2023, conforme comprova o documento juntado no ID 24499968, pag. 92.

A instauração do PAD deu-se em 15.09.2023 (ID 24499968, fls. 93-95) e a decisão que estabeleceu a penalidade à recorrente é datada de 06.12.2024 (ID 24499968, pags. 248 a 252).

Nos termos do que preceitua o artigo 1.209 do Código de Normas, o prazo prescricional iniciou-se em 01.08.2023, quando a autoridade competente para sua apuração tomou conhecimento do fato; foi interrompido em 15.09.2023, com a instauração do PAD, e reiniciou-se em 06.12.2024, com a prolação da decisão que penalizou a recorrente. Portanto, nem no período entre o conhecimento do fato e a abertura do PAD, nem da prolação da decisão até a presente data, excedeu-se ao prazo prescricional de 2 anos, previsto naquele artigo para os casos em que há a penalização com multa.

Deste modo, não sendo correto o reconhecimento da alegada prescrição, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Do acervo probatório dos autos, através dos documentos juntados e das mídias dos depoimentos colhidos, restou demonstrado inequivocadamente que a recorrente realmente deixou de prestar contas, no prazo devido, de 427 selos, faltado, desta forma, com as obrigações que lhe são impostas através da Lei nº 8.935/94, precisamente em seu artigo 30, inciso XI.

Art. 30. São deveres dos notários e dos oficiais de registro:

(...)

XI - fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devem praticar;

A própria recorrente não nega o fato de que se omitiu na prestação de contas dos 427 selos, mas o ratifica quando afirma ter regularizado a situação após a notificação da Coordenadoria Geral de Arrecadação, da SEPLAN.

Com efeito, constatou-se na instrução do PAD que, em datas posteriores à instauração daquele procedimento, a recorrente regularizou a situação dos 427 selos. No entanto, como destacado na decisão recorrida, a regularização posterior, ainda que atenue a situação, não afasta a caracterização de infração administrativa.

No presente caso, foi apurado que por cerca de 4 anos, no período entre julho de 2018 a julho de 2022, não foram devidamente declarados pela recorrente 427 selos, desrespeitando o prazo estabelecido no art. 158 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará.

Art. 158. A cada mês, até o quinto dia do mês subsequente deverá ser finalizado pela serventia um relatório de prestação de contas, com a emissão dos boletos bancários correspondentes, para o pagamento da Taxa de Fiscalização do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário - FRJ e da Taxa de Custeio do Fundo de Apoio ao Registro Civil do Estado do Pará - FRC.

Ademais, o relatório da comissão processante também informou que, apesar da regularização dos selos objeto deste processo, a prestação de contas da recorrente ao Judiciário, enquanto titular da serventia extrajudicial, apresentava novas pendências, desta feita em relação a 91 selos não declarados, o que indica a prática continuada de não observância das normas técnicas reguladoras de sua atividade, evidenciando, assim, a necessidade da sanção com função pedagógica.

Além da Lei nº 8.935/94, no Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará também pode ser enquadrada a conduta da recorrente como infração administrativa, nos termos do que está preceituado no art. 1.200, I, V e VII.

Art. 1.200. São infrações administrativas que sujeitam os tabeliães e oficiais de registro às penalidades previstas neste Código.

I - a inobservância das prescrições legais ou normativas;

(...)

V - o descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no art. 30 da Lei nº 8.935/1994;

(...)

VII - o descumprimento de qualquer dos artigos deste Código.

Configurada a infração e devidamente capitulada nos normativos próprios (Lei nº 8.935/94 e Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará), é decorrência natural a fixação de sanção pela administração pública, no exercício de seu poder/dever disciplinar.

As penas disciplinares para casos dessa natureza estão previstas no art. 1.201 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, que é o normativo que regula a atividade notarial e registral neste Estado.

Art. 1.201. Os tabeliães e oficiais de registro estão sujeitos, pelas infrações que praticarem, às seguintes penas.

I - repreensão;

II - multa;

III - suspensão por até 180 (cento e oitenta) dias;

IV - perda da delegação;

A escolha da pena segue critérios descritos no art. 1.205 daquele mesmo normativo.

Art. 1.205. As penas serão aplicadas:

I - a de repreensão, no caso de falta leve;

II - a de multa, em caso de reincidência ou de infração que não configure falta mais grave;

III - a de suspensão, em caso de reiterado descumprimento dos deveres ou de falta grave.

Ao dosar a sanção aplicada, a decisão recorrida destacou que a retenção da prestação de contas de 427 selos, num período de cerca de 4 anos, não pode ser considerada falta leve, para a qual se atribuiria a penalidade de repreensão, mas também não se configura como falta grave ou caso de reiteração, capaz de atrair a aplicação da penalidade de suspensão. Sendo assim, a penalidade aplicada foi a intermediária, de multa.

Diante de tais aspectos sopesados na decisão questionada, entendo correta a dosimetria da pena, que foi estipulada com a observância dos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e individualização.

De igual modo, não há censura a ser feita quanto ao procedimento apuratório, que se desenvolveu dentro das normas pertinentes, asseguradas as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, além do respeito aos prazos regulamentados.

Por fim, destaco a jurisprudência do Colendo Conselho da Magistratura que, em casos semelhantes, ratificou a aplicação de sanções aplicadas a Oficiais de Serventias Extrajudiciais, por descumprimento de seus deveres.

EMENTA:

RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS POR CARTORÁRIO. RECONHECIMENTO DE INFRAÇÃO POR PARTE DA INSTÂNCIA CORREICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REPRIMENDA FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL AO GRAU DE LESIVIDADE E À DIMENSÃO DA INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a doutrina e a jurisprudência dominantes configuram-se no sentido de que os notários e registradores devem responder direta e objetivamente pelos danos que, na prática de atos próprios da serventia, eles e seus prepostos causarem a terceiros” (STJ, REsp n. 1.134.677/PR; no mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 1.525.479/SP).

2. Na espécie, a condenação disciplinar foi resultado de comunicação e pedido de providências feitos pela Divisão de Acompanhamento e Fiscalização de Arrecadação Extrajudicial do TJPA à Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, acerca da ausência de prestação de contas de 190 selos não declarados pelo Titular da Serventia do Único Ofício da Comarca de Tomé-Açu, no período de 01.01.2020 a 31.07.2021.

3. Embora o recorrente alegue que o atraso na prestação de contas não foi motivado por dolo ou culpa, mas por falha de funcionário da serventia, a decisão recorrida salientou a necessidade de o recorrente contratar mão-de-obra qualificada para auxiliar determinadas tarefas, diante de sua responsabilidade como gestor das atividades cartorárias, ressaltando, ainda, que o erro ou falha de seus prepostos não exime o oficial do cumprimento de suas obrigações, dentre essas, o repasse de valores de caráter tributário, que representam os emolumentos pagos pelos usuários do serviço.

4. Nesse contexto, ainda que não se possa qualificar a conduta do recorrente como dolosa, a culpa se evidencia sobretudo pela sua notificação para regularização da pendência do pagamento das taxas, ainda antes da instauração do PAD, que não resultou frutífera no saneamento da prestação, seja através das remessas dos comprovantes de pagamento ou de qualquer justificativa aceitável para a inadimplência.

5. Destarte, a conduta do cartorário amolda-se às infrações descritas nos itens I, V e VII, do art. 1200 do Código de Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, e do art. 30, X, XI e XIV, da Lei n. 8.935/94, conforme caracterizado na decisão atacada, pelo que inexistem motivos para reformá-la.

6. De mais a mais, na estipulação da sanção, a decisão recorrida considerou o grau de lesividade intermediário da infração, evidenciada no potencial prejuízo aos serviços sustentados pelo FRJ e FRC, fundos para os quais são alocados os valores que o recorrente manteve em atraso.

7. Sendo assim, a fixação da multa de 20% sobre a média dos últimos 12 meses de renda líquida auferida pelo recorrente deu-se sob critérios razoáveis e proporcionais, observados os parâmetros dos artigos 31 a 34 da Lei n. 8.935/1994, de modo que não há margem para reduzi-la.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – Recurso Administrativo nº
0812589-24.2023.814.0000
, Relatora: Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA, Data de Julgamento:
08/05/2024
, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação:
15/05/2024
)

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. TABELIÃ TITULAR DO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE ALTAMIRA. DÉBITOS JUNTO AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO-FRJ E AO FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL-FRC. BOLETOS NÃO QUITADOS ABRANGENDO PERÍODO QUE VAI DE AGOSTO/2009 ATÉ AGOSTO/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CONCLUIU PELA CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA INFRACIONAL DA CARTORÁRIA, CAPITULADA NO ART. 31, INCISOS I, II E V DA LEI Nº 8.935/94. APLICADA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA DELEGAÇÃO PELO PRAZO DE 90 DIAS.

Preliminar de Prescrição Quanto aos Débitos a Serem Recolhidos Até 11.03.2018. – Rejeitada. A ciência dos fatos à autoridade competente para a abertura do PAD, no caso a Corregedora de Justiça, só ocorreu em 18.12.2019 e o prazo para conclusão do PAD, que suspende o prazo prescricional, foi estendido por conta da suspensão dos prazos administrativos até junho/2020, em razão das medidas de proteção contra o COVID-19. O prazo prescricional de 2 anos, próprio da penalidade de suspensão, só incidirá em 02.11.2022.

Mérito – o Processo Administrativo Disciplinar transcorreu dentro da legalidade; a dosimetria da pena foi estipulada nos termos prescritos nos art. 32 e 33 da Lei nº 8.935/94, visto que a prática infracional de não recolhimento dos valores relativos ao FRJ e ao FRC foi reiterada por mais de 10 anos; e a conduta da recorrente enquadra-se na infração administrativa prevista no art. 31, incisos I, II e V da Lei nº 8,935/94.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – Recurso Administrativo nº
0801642-42.2022.814.0000
, Relatora: Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento:
14/09/2022
, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação:
19/09/2022
)

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso Administrativo interposto por Carmen Sylvia Pombo Tocantins, no entanto NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão do Corregedor Geral de Justiça que aplicou à recorrente a penalidade de MULTA DE 20% sobre a média dos emolumentos declarados nos últimos 6 meses, a contar da data do trânsito em julgado daquela decisão, em razão do cometimento da infração administrativa configurada no art. 30, XI, da Lei 8.935/94 e art. 1200, I, do Código de Normas do Estado do Pará.

Belém, 15/05/2025